Tribunal: TJPA
Processo: 0812372-10.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812372-10.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA, DANIEL GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP. EXASPERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 38 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 71, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria em fração superior ao mínimo legal, sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida em razão da alteração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, quando presentes duas majorantes do art. 157, §2º, do CP, exige fundamentação concreta, vinculada à gravidade específica do delito praticado.

4. A sentença agravou a pena em 2/5, limitando-se à mera indicação do número de majorantes, sem justificativa específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta, em desconformidade com a Súmula 443 do STJ.

5. Em consonância com a jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria quando ausente fundamentação concreta para exasperação maior.

6. A pena definitiva, após redução da fração de aumento e mantido o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, passa a ser de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, observada a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de roubo majorado, exige fundamentação concreta para ultrapassar o mínimo legal de 1/3, sendo insuficiente a mera presença de duas ou mais majorantes. 2. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa deve ser mantida em caso de redução da reprimenda.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, 68, 71 e 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 801698/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 737897/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.11.2022; Súmula n. 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel Gustavo Oliveira de Sousa e Marcus Vinicius Monteiro de Souza apelam de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Belém/PA, que os condenou à pena de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 38 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e VII, c/c art. 71, ambos do CP (ID 9796185).

Os apelantes pugnam pela redução da fração de 2/5 utilizada para aumentar a pena na 3ª fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V do CP. Além disso, requerem a readequação da pena pecuniária a fim de que ela seja estabelecida em 15 dias-multa. (ID 9796205).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9796215), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12977289).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Os apelantes requerem a redução da fração de 2/5 utilizada para aumentar a pena na 3ª fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V do CP. No ponto, eis a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA.

Considerando que os crimes contra as vítimas foram praticados nas mesmas circunstâncias, considero idênticos, razão pela qual aplico a mesma pena a cada um dos crimes, a qual será fixada abaixo:

O réu não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas são desfavoráveis ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de analisa-las neste momento a fim de evitar o bis in idem; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, para cada um dos crimes, porque idênticas as suas circunstâncias, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, mas por ter aplicado a pena no mínimo legal, mantenho a quantidade da dosimetria anterior, o que faço com fundamento na Súmula n° 231 do STJ. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e VII, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 01 (um) ano 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e mais 27 (vinte e sete) dias dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu DANIEL GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUSA.

Considerando que os crimes contra as vítimas foram praticados nas mesmas circunstâncias, considero idênticos, razão pela qual aplico a mesma pena a cada um dos crimes, a qual será fixada abaixo:

O réu não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas são desfavoráveis ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de analisa-las neste momento a fim de evitar o bis in idem; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, para cada um dos crimes, porque idênticas as suas circunstâncias, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão espontânea e por ser menor de 21 anos na data do fato, previstas no art. 65, I e III, d, do CP, mas por ter aplicado a pena no mínimo legal, mantenho a quantidade da dosimetria anterior, o que faço com fundamento na Súmula n° 231 do STJ. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e VII, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 01 (um) ano 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e mais 27 (vinte e sete) dias dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Do Crime Continuado

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, à luz do art. 71, CP e, em razão de ter sido quantificada a mesma pena a cada um dos réus, aplico a maior das penas (05 anos 07 meses e 06 dias e 27 dias-multa) aumentada no patamar de 1/6 (um sexto), cf. fundamentação anterior, ficando os réus MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA e DANIEL GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUSA, condenados, cada um, a uma pena de 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Incabível o concurso material eis que não é benéfico para os réus.

Aumento ainda, a cada um, a pena de multa para 11 dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B, torno a pena de multa definitiva em 38 (trinta e oito) dias (ID 9796184, pág. 9).

Como se vê, não foi apresentada qualquer justificativa concreta para exasperar a pena em patamar superior a 1/3 (um terço) na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, o decisum impugnado divergiu a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, do Código Penal, somente pode ser imposta em patamar acima de 1/3 (mínimo legal abstratamente cominado) com motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado.” (STJ,
AgRg no HC n. 801698/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/03/2023).

Dessa forma, deve prevalecer o enunciado da

Súmula 443 do STJ
, que estabelece que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Portanto, na terceira fase da dosimetria, considerando a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser aplicado o aumento na fração de apenas 1/3, resultando na pena de 5 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

No que tange à exasperação pelo crime continuado, deve ser mantida a fração de 1/6 fixada pelo juízo sentenciante, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 737897/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 08/11/2022).

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025